Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-59.2017.8.11.0087
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.230.611-33 (RECORRENTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), EDERSON DE OLIVEIRA SILVA (RECORRENTE), COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME - CNPJ: 07.484.703/0001-81 (RECORRIDO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE SUSTENTA A REPROVAÇÃO DOS ALUNOS POR FALTA NA DISCIPLINA DE PRIMEIROS SOCORROS. REQUERIMENTO DOS AUTORES PARA OITIVA DA PROFESSORA QUE MINISTROU A DISCIPLINA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas testemunhais formulado pelos Recorrentes na exordial, culminando na improcedência dos pedidos formulados por ausência de prova da conclusão do curso de segurança do trabalho, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3. Contudo, vê-se dos autos que os Recorrentes pugnaram expressamente pela produção de prova oral. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar improcedente os pedidos formulados, mormente porque a matéria tratada não é unicamente de direito.

4. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo aos Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

5. Sentença desconstituída.

6. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Em síntese os autores informam que concluíram o curso de Segurança do Trabalho junto à Recorrida, entretanto, a instituição de ensino se recusou a entregar o certificado de conclusão de curso sob o argumento que os alunos teriam reprovado por falta na disciplina de “primeiros socorros”. Aduzem que todas as matérias foram integralmente cursadas, razão pela qual a negativa da entrega do documento configura ato ilícito. Deste modo, postulam pela condenação da ré à entrega do documento, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, o juízo de origem entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, oportunidade em que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformados, os Recorrentes JOSÉ FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA e EDERSON DE OLIVEIRA SILVA nas razões recursais suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi tolhido o direito de produzir provas, aduzem que pugnaram pela realização da audiência de instrução e julgamento para a oitiva das professoras que ministraram as aulas de primeiros socorros, o que sequer foi apreciado pelo juízo. Assim, buscam a devolução dos autos à origem, a fim de ser regularmente instruído.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte demandada.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020